Tribunal: TJES
Processo: 5006629-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006629-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DENISE PECANHA SARMENTO DOGLIOTTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA UNILATERAL. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE EXERCE SUA ATIVIDADE NAS SALAS 702, 704, 706 NO EDIFÍCIO ARÁBICA. A SALA 704 POSSUI UMA MÉDIA DE GASTO DE R$90,42, 83,25 KWH, RELATIVOS AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2022. OCORRE QUE EM OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022 RECEBEU FATURAS EM VALORES DESPROPORCIONAIS, RESPECTIVAMENTE R$422,79 POR 509 KHW E R$1.208,88 POR 1.572 KWH, SENDO QUE O AUMENTO EXPRESSIVO SE DEU SEM QUE HOUVESSEM MUDANÇAS QUANTO AOS ELETRÔNICOS DA SALA. O VALOR REFERENTE À OUTUBRO PASSOU DESPERCEBIDO UMA VEZ QUE O PAGAMENTO SE DEU POR DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO SATISFEITA COM AS COBRANÇAS, SOLICITOU NO DIA 07/12/2022 UMA VISTORIA DA RÉ. DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO A REQUERENTE RECEBEU A FATURA DO MÊS DE JANEIRO QUE ESTAVA EM VALOR MUITO INFERIOR À DE DEZEMBRO, SEM QUE HOUVESSEM ALTERAÇÕES NO ESTABELECIMENTO, O QUE A MOTIVOU A PERGUNTAR NOVAMENTE SOBRE A VISTORIA SENDO SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADA, Á SUA REVELIA, E QUE NÃO FORAM CONSTATADOS PROBLEMAS NO RELÓGIO. DESCONTENTE COM A SITUAÇÃO CONTRATOU UM LAUDO PARTICULAR QUE CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÕES PELA EDP, SENDO SOLICITADO UMA VISTORIA ACOMPANHADA, SEM SUCESSO JÁ QUE ANTES MESMO DE RESPONDER A SOLICITAÇÃO HOUVE O CORTE DA ENERGIA, FICANDO SEM PODER TRABALHAR EM RAZÃO DA FALTA DE FORNECIMENTO. ALÉM DISSO, O CORTE FOI REGISTRADO NA PORTARIA DO EDIFÍCIO COMO CORTE POR INADIMPLÊNCIA, CAUSANDO GRANDE VEXAME A DEMANDANTE. ADEMAIS, O RELÓGIO FOI TROCADO SEM QUALQUER AVISO E APÓS A MUDANÇA OS VALORES SE ESTABILIZARAM EM PATAMAR INFERIOR AO APRESENTADO NOS MESES EM DEBATE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE HAJA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, B) QUE AS CONTAS COM VENCIMENTO NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO E FEVEREIRO/2023 SEJAM DECLARADAS INDEVIDAS, C) DECLARAÇÃO QUE O VALOR MÉDIO DE CONSUMO É DE R$ 90,42 PARA AS CONTAS COM MÊS DE VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2022 E JANEIRO E FEVEREIRO/2023 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO DA INSTALAÇÃO N.º 706739 REFERENTES AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2022 E B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.621,25 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)